Tribunal: TJDFT
Processo: 0721557-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. SOLICITAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO COMPLEMENTAR APÓS NEGATIVA DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA – COVID-19. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA. REEDUCANDA PORTADORA DE AIDS. REFLEXOS DA PANDEMIA CORONAVÍRUS NO PRESÍDIO. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS PROFILÁTICAS ADOTADAS PARA PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS ENCARCERADOS. DECISÃO CONFIRMADA.
1 A reeducanda agrava da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou a requisição de relatório médico complementar circunstanciado, objetivando subsidiar o pedido de prisão domiciliar humanitária.
2 A administração do Tribunal, por intermédio da vra de Execuções Penais, e o Governo do Distrito Federal, por meio dos administradores designados para gerir os presídios, têm adotado medidas profiláticas adequadas para conter a propagação do vírus SARS Cov-2, e assim preservar a saúde da população carcerária. Relatório médico circunstanciado elaborado pela equipe médica do presídio afirma o bom estado clínico da sentenciada, que recebe regularmente a medicação necessária à condição de vulnerabilidade por ser portadora de AIDS. A Defesa insiste na prisão domiciliar, mas não apresenta qualquer objeção fundamentada ao citado relatório médico.
3 Agravo não provido.